Tribunal: TJBA
Processo: 8022652-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022652-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEDROSO BITENCOURT

Advogado(s)
:
THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Agravo de Instrumento interposto por
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
contra decisão interlocutória da 2ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando multa cominatória (astreintes) de R$500,00 diários pelo atraso na entrega do diploma da autora, além da multa de 10% pactuada no acordo entre as partes. O Agravan
te pleiteia a reforma da decisão,
ID. 433692524,
com redução da multa diária aplicada.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da multa diária de R$500,00, estabelecida como penalidade pelo atraso na entrega do diploma, deve ser reduzido por desproporcionalidade; e (
ii
) verificar a adequação dos cálculos homologados em relação ao período de incidência da multa.

3.

In
casu
, a pretensão do Agravante consiste em obter provimento judicial para determinar a reforma da decisão singular, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da astreintes aplicada e pugna pela sua redução, alegando, inclusive, não haver incidência do instituto da coisa julgada em multa por descumprimento de decisão judicial.

4. Dos autos de origem, constata-se que foi proferida sentença julgando parcialmente os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora agravante, a entregar o diploma da autora em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais); ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais); e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 20.000,00 (vinte mil reais) (
ID 220321482 da ação nº 0004254-36.2012.8.05.0113
).

5. Antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos litigantes, as partes comunicaram a celebração do acordo e apresentaram o termo da transação para ser homologada (
ID 220321502 daqueles autos).

6. Após o julgamento das apelações e retorno dos autos à origem, ao analisar a exceção de
pré
-executividade, o juízo a quo verificou a existência do acordo e, constatando que não houve a sua homologação (vide certidão de
id. 220321782
), determinou a intimação das partes
“para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entenderem de direito, advertindo que a inércia será entendida enquanto concordância com a homologação do acordo entabulado, ensejando a extinção do feito”

(id. 220321783).

7. Em cumprimento ao referido comando, a parte exequente peticionou no
id. 220321785
, aduzindo que
“apesar do acordo celebrado não ter sido homologado, não muda em nada o direito da autora, tendo vista que a composição das partes não modificava a decisão dos autos, quanto à obrigação de fazer, que previa o pagamento de multa diária em caso de descumprimento.”

8,
Assim
, na sentença de
id. 220321787
foi homologado o acordo firmado entre as partes, determinando-se a intimação do executado para ratificar a exceção de
pré
-executividade e a intimação da exequente para apresentar novos cálculos, com base no acordo homologado.

9. A exceção de
pré
-executividade foi ratificada e acolhida pelo Juízo de origem (
id. 220321805)

10. A decisão de
id. 220321805
foi clara ao estabelecer que a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) é devida pelo exequente no período compreendido entre 30/05/2018 e 27/11/2018. Frise-se que restou consignado na decisão que tal multa não é devida em razão do descumprimento do prazo fixado na sentença, mas sim em razão do descumprimento da decisão de id. 220321706, que determinou a apresentação do novo diploma no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sua incidência.

11. A exequente, por sua vez, apresentou o cálculo de
id.403185342
, contemplando a multa determinada na decisão de id. 220321805, qual seja, R$500,00 (quinhentos reais) reais por dia com termo inicial em 30/05/2018 e termo final em 26/11/2018, acrescido da correção monetária, que somou o valor de R$119.521,58 (cento e dezenove mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). Acresceu também ao cálculo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) oriundo da cláusula penal estabelecida no acordo, resultando o valor devido em R$122.521,58.

12. Diante dos fatos narrados, se infere que não comporta acolhimento a alegação do executado de que somente seria devido o valor relativo à cláusula penal do acordo, uma vez que a decisão da exceção de
pré
-executividade o condenou ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão de
id. 220321706.

13. No que toca à pretensão de redução das astreintes, dos autos de origem, não obstante a excessiva demora de entregar o diploma, o montante de R$119.521,58 (cento e dezenove mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) se mostra desproporcional.

14. A multa cominatória, ou astreintes, deve ter valor adequado à função coercitiva, sem implicar enriquecimento sem causa da parte credora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

15. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de execução, caso se torne excessiva ou desproporcional,
inclusive em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
evitando enriquecimento sem causa.

16. A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando o valor se mostra exorbitante e desproporcional ao benefício econômico que o cumprimento da obrigação confere ao credor, mantendo o caráter coercitivo sem acarretar penalidade desarrazoada.

17. Ainda
conclui-se
que a multa cominatória ora exigida decorre de segundo e autônomo descumprimento da obrigação de fazer, ocorrido após a celebração e posterior homologação do acordo. Desse modo, é consubstanciado na entrega do diploma da autora com menção expressa ao processo judicial, dando a entender que este era o fundamento exclusivo para sua expedição, conforme
ID. 220321702 dos autos de origem.

18. Sendo assim, a agravante, ao sustentar que a execução estaria fundada na sentença originária ou na cláusula penal do acordo, desconsidera que o título ora
executado
deriva
de decisão judicial superveniente, autônoma e específica, proferida em razão de inadimplemento posterior
, cuja eficácia não foi objeto de impugnação e restou, portanto, acobertada pela preclusão,
ID. 220321805 dos autos de origem
.

19. Sendo assim, considerando a alegação da agravada de que o atraso na obtenção do diploma lhe ocasionou perda de rendimento equivalente a dois
salários mínimos
por mês,
ID.
220320574
, é razoável que o valor das astreintes seja fixado em valor proporcional ao benefício obtido pelo credor, no caso, 03 (três)
salários mínimos
por mês ou fração de mês de descumprimento de obrigação de fazer.

20. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8022652-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
e como agravada
MARIA APARECIDA PEDROSO BITENCOURT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reduzir as astreintes para o valor equivalente a 03 (três) salários mínimos por mês ou fração de mês, a ser paga no período compreendido entre 30/05/2018 a 26/11/2018, mantendo a decisão vergastada em seus demais termos, totalizando as astreintes devidas no montante de R$29.652,00 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

Sala das Sessões
, 2025.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

(MR34/EP-N)